Tribunal: TJSP
Processo: 1019442-55.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. eMBARGOS Á EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da decisão agravada. Constou do acórdão que o debate quanto à inobservância de índice de correção monetária não retira os requisitos legais do título executivo, como quer fazer crer o recorrente. Constou, ainda, que o processo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. eMBARGOS Á EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da decisão agravada. Constou do acórdão que o debate quanto à inobservância de índice de correção monetária não retira os requisitos legais do título executivo, como quer fazer crer o recorrente. Constou, ainda, que o processo de execução, na hipótese, engloba as parcelas inadimplidas do termo de confissão de dívida e, também, as prestações condominiais que deixaram de ser honradas pelo condômino. Não se vislumbra, pois, razão alguma para as dúvidas suscitadas pelo embargante. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.